Tribunal: TJDFT
Processo: 0723579-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723579-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO FERNANDES COELHO AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MADRE CARMEN SALLES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO FERNANDES COELHO contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Monitória ajuizada por ASSOCIACAO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MADRE CARMEN SALLES: “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça à ré, haja vista sua remuneração ser incompatível com o benefício. Se o requerido contraiu diversos empréstimos, por sua liberalidade, não pode se beneficiar da gratuidade de justiça, uma vez que a mera dificuldade na administração da renda, não se confunde com hipossuficiência econômica. Importante consignar que o comprometimento de parte do salário com empréstimos não autoriza o deferimento do benefício, haja vista que as instituições financeiras não tem qualquer privilégio no recebimento dos seus créditos sobre este Tribunal de Justiça. Fica a parte autora intimada a dizer se tem interesse na designação de audiência de conciliação, conforme requerido pelo réu. Prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo interesse, venham os autos conclusos para julgamento” (ID95766669). O agravante sustenta, em síntese, que “ficou desempregado por mais de um ano e contraiu diversas dívidas, inclusive a objeto da ação monitória em comento. Ao final de 2020, conseguiu um emprego ganhando relativamente bem, mas ainda encontra-se cheio de dívidas tentando reorganizar sua vida financeira, pleiteando para esta demanda a gratuidade de justiça". E requer: " Ex positis, requer seja recebido e processado o presente Agravo de Instrumento e que seja conhecido e provido, para: a) Conceder efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, CPC, para que se suspenda a sentença até o julgamento deste; b) Seja reformada a decisão do juízo a quo para conceder os benefícios da Assistência judiciária gratuita à agravante, nos termos dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil”. Sem preparo em razão do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante se insurge contra o indeferimento do benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). O agravante aufere rendimento bruto de R$ 10.846,44 (dez mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) - ID 93522598, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1346517, 07091964920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que 'o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos'. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 'Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. ( )' (Acórdão 1259173, 07012075420198070002, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1339746, 07064891120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. 2. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado” (Acórdão 1305153, 07332199320208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não comprovados os pressupostos legais, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Comunique-se. Intime-se o agravante para recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora